Tribunal: TJPA
Processo: 0024074-25.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024074-25.2017.8.14.0401

APELANTE: WILLIAMES DANIEL LOPES FLEXA COHEN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –- 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante os antecedentes (possuidor de
sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004986-69.2011.8.14.0401), estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
-
2) AUMENTO PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. Imperiosa a manutenção da fração de 1/3 (um terço) referente à minorante da tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que houve troca de tiros entre pelo menos um dos assaltantes e a vítima, após a reação desta. Precedente jurisprudencial do STJ. - 3) REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES –PROCEDÊNCIA. Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 2/3 (dois terços) e à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mostra-se imperiosa a redução do patamar para o mínimo de 1/3 (um terço), mais benéfica ao recorrente, redimensionando-se a pena definitiva dele para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso. Inteligência da Súmula 443, do STJ. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Ante o montante da pena fixado, a primariedade do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.
- 5
)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA APLICAR
A FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
WILLIAMES DANIEL LOPES FLEXA COHEN (ID – 4933349),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4933348
), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art.
157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o aumento para o máximo legal de 2/3 (dois terços) da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa, a redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (
ID - 4933349
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID – 4933349), a fim de que seja reduzido o patamar de aumento da pena referente às majorantes para o mínimo de 1/3 (um terço) e alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID - 4933345) que, no dia 08/07/2016, por volta de 00h05m, a vítima Valmir Vicente Batista Pereira chegou em sua residência localizada na Travessa José Pio, Bairro Umarizal, nesta Cidade, conduzindo o veículo FIAT Siena, placa NSP-1362, de sua propriedade, quando percebeu a aproximação do veículo FIAT Siena, fire flex, cor prata, placa NSH-7126.

Aduz que, no automóvel prata estavam 03 (três) indivíduos, dentre eles o acusado, ora apelante, que desceu do carro e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e advertiu o ofendido de que atiraria caso ele não saísse de dentro do seu veículo. Ato contínuo, a vítima, que é policial militar, saiu do carro e reagiu efetuando diversos disparos de arma de fogo contra o recorrente, o qual revidou.

Assevera que, na sequência, os dois comparsas do apelante empurraram o nacional Paulo Henrique Junqueira Carvalho para fora do veículo prata, auxiliaram àquele a entrar no veículo e empreenderam fuga, sendo que Paulo Henrique esclareceu ao ofendido que era o proprietário do carro conduzido pelos criminosos, o qual foi subtraído no Bairro da Marambaia.

Consta, ainda, da exordial que, na manhã seguinte, a vítima tomou conhecimento de que o veículo roubado foi encontrado às proximidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal “Mario Pinotti”, onde uma pessoa foi socorrida por ter sido atingida por tiros, e foi até lá, ocasião em que efetuou o reconhecimento do recorrente como sendo o indivíduo que tentou subtrair-lhe o automóvel e atirou nele.

Por fim, a peça acusatória menciona que o apelante era foragido do sistema de justiça criminal e que existia contra ele um mandado de prisão expedido pelo MM. juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.
157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP,
sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4933348
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Inicialmente, vale destacar que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal:

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavorável ao apelante os antecedentes, haja vista possuir sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004986-69.2011.8.14.0401, conforme certidão no ID – 4933347, estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, o que mantenho.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Destarte, considerando o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
[2]
,
improcedente o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o não reconhecimento de quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes.

2 -
AUMENTO PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.

Improcedente
, pois é sabido que o patamar de redução não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos que houve troca de tiros entre pelo menos um dos assaltantes e a vítima, após a reação desta, o que autoriza a manutenção da redução da pena na terceira fase na fração de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO
. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
No tocante aos crimes tentados, o Código Penal adotou a teoria objetiva, de modo que a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, não sendo devida nenhuma correção na escolha do patamar mínimo de 1/3 pelas instâncias ordinárias, uma vez que "houve troca de tiros entre os assaltantes e a vítima
, tendo um dos indivíduos chegado a adentrar a residência do ofendido". De mais a mais, a alteração do entendimento adotado nas instâncias ordinárias, a respeito da maior ou menor proximidade da consumação do crime, não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 680.072 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28/09/2021) (grifo nosso)

Portanto, a pena do recorrente foi corretamente reduzida para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3 - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES.

Ainda na terceira fase da dosimetria penal, a magistrada sentenciante aplicou a fração de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o que necessita ser reparado. Explico:

Primeiramente, insta pontuar que, de acordo com a Súmula 443, do STJ, o aumento do patamar exige fundamentação concreta, não sendo suficientes a mera indicação do número de majorantes, como equivocadamente fez a magistrada sentenciante.

Ademais, ainda que a Lei nº 13.654/2018 tenha previsto a alteração da fração de aumento referente à majorante da violência exercida com emprego de arma de fogo (
§2º-A, do art. 157, do CP)

para 2/3 (dois terços), deve ser aplicada a fração de 1/3 (um terço), prevista na lei anterior (inc. I, §2º, art. 157, do CP), como requer a defesa, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e por se mostrar mais benéfica ao acusado, mesmo porque o fato data de julho/2016, ou seja, antes de alteração legislativa.

Logo, aplicando a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes,
redimensiono a pena final do apelante para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Tendo em vista o montante da pena fixado, a primariedade do recorrente e as circunstâncias judiciais desfavoráveis
preservo o regime inicial semiaberto
, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para aplicar
a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 09/11/2022